Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REGULARIDADE NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIMED em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar resolvido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e condenar a parte ré na devolução de todas as mensalidades pagas desde 3/11/2022, no total de R$ 4.522,42.
2. Nas razões do recurso (ID 62546105), a recorrente sustenta não ter o dever de reembolsar a parte autora, pois os pagamentos foram feitos exclusivamente em favor da administradora de benefícios, segunda requerida. Alega que prestou regularmente os serviços do plano de saúde aos beneficiários, contudo, foi vítima de golpe das administradoras que recebiam os valores das mensalidades pagas e não repassavam à operadora de plano de saúde, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e sem o preparo regular, haja vista o pedido de gratuidade da justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. Da gratuidade de justiça. Extrai-se do processamento de recuperação judicial que a situação financeira da recorrente é precária. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente a ausência de elementos que levem à conclusão em contrário. Demais disso, os documentos acostados no ID 62545977 corroboram o prejuízo financeiro da empresa recorrente e sua hipossuficiência. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Restou incontroverso que o plano de saúde da parte autora foi suspenso por falta de pagamento e que todos os pagamentos desde a adesão ao contrato até a data 27/1/2024 estão comprovados nos autos. A controvérsia reside em determinar se a operadora do plano de saúde, ora recorrente, é responsável pelo reembolso da quantia decorrente do inadimplemento contratual, conforme sentença proferida na origem.
7. Segundo o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, há solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo pela reparação de danos causados ao consumidor. Tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios têm responsabilidade solidária por eventuais danos acarretados. A despeito da alegação da recorrente de que não lhe foram repassados os valores das mensalidades pagas pelos beneficiários às administradoras, o fato de eventual descumprimento contratual entre os fornecedores não os exime da responsabilidade de reparação.
8. Nesse contexto, a recorrente deve responder solidariamente pelos danos causados à consumidora, juntamente com a administradora, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Consigna-se que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do CDC, cabendo direito de regresso àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor.
9. Precedentes: Acórdão 1865496, 07188035520238070020, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 20/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024, sem pág. cadastrada; Acórdão 1732956, 07175198520228070007, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 24/7/2023, Publicado no DJE 01/8/2023, sem pág. cadastrada; Acórdão 1432935, 07167865620218070007, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 29/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022, sem pág. cadastrada; Acórdão 1266304, 07167940420198070007, Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 20/7/2020, Publicado no DJE 30/7/2020, sem pág. cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.